Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESAS. REVELIA. EFEITOS. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS. AUTOR. NOTA FISCAL. CONTRATO. MORA. DESINCUMBÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, principalmente quando a prova requerida não se presta, de fato, a provar os pontos pretendidos.
3. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
4. A regra da distribuição do ônus da prova contida no artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. Não desconstituídas as provas de que os produtos foram entregues e não comprovado o pagamento da dívida, a requerida deve adimplir a obrigação.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.